Tribunal: TJDFT
Processo: 0747900-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 949/DF. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta, afastando a legitimidade ativa do agravante para pleitear indenização e submeteu a NOVACAP ao regime de precatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a NOVACAP está sujeita ao regime de precatórios para o pagamento de seus débitos judiciais, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 949/DF; (II) definir se o adquirente de imóvel, ciente de restrição administrativa preexistente, tem legitimidade para pleitear indenização decorrente de desapropriação indireta; (III) estabelecer se são devidos honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença; (IV) determinar se há fundamento para aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento da ADPF 949/DF, reconheceu que a NOVACAP está submetida ao regime constitucional de precatórios para a satisfação de suas obrigações financeiras.
4. A decisão da ADPF 949/DF transitou em julgado em 21/08/2024, sem modulação de efeitos, possuindo eficácia vinculante e erga omnes, conforme o art. 10, § 3o, da Lei no 9.882/1999.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e esta Corte possuem precedentes que reafirmam a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios, inclusive nos casos de cumprimento de sentença decorrente da Ação 2003.01.1.086547-2.
6. O Tema 865/STF não se aplica ao caso, pois trata da complementação de indenização em desapropriação, enquanto a presente demanda versa sobre o pagamento integral da cota-parte da indenização, estando a NOVACAP vinculada ao regime de precatórios.
7. O adquirente de imóvel que, no momento da aquisição, já estava sujeito a restrição administrativa ou apossamento administrativo não tem legitimidade para pleitear indenização por desapropriação indireta, pois não sofreu efetivo prejuízo. A transação pressupõe que o preço do imóvel já refletiu tal restrição, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.004.
8. A cláusula genérica de sub-rogação contida na escritura de compra e venda não é suficiente para transferir ao adquirente os direitos indenizatórios decorrentes da desapropriação indireta, sendo necessária manifestação expressa e específica nesse sentido.
9. A Súmula 519 do STJ veda a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
10. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a comprovação de conduta abusiva ou temerária da parte, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a agravada apenas exerceu regularmente seu direito de ação, sem demonstrar intenção protelatória ou alteração da verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A NOVACAP está submetida ao regime constitucional de precatórios para o pagamento de suas obrigações judiciais, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e da ADPF 949/DF, transitada em julgado sem modulação de efeitos.
2. O adquirente de imóvel que, no momento da aquisição, já estava sujeito a restrição administrativa ou apossamento administrativo não tem legitimidade para pleitear indenização por desapropriação indireta.
3. A cláusula genérica de sub-rogação na escritura de compra e venda não transfere automaticamente ao adquirente o direito à indenização por desapropriação indireta.
4. Não são cabíveis honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme Súmula 519 do STJ.
5. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta abusiva ou temerária, não configurada pelo mero exercício do direito de ação ou recurso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 6o; ADCT, art. 78, § 4o; Lei no 9.882/1999, art. 10, § 3o; Código Civil, arts. 927 e 1.225; Código de Processo Civil, arts. 79, 80 e 1.022; Súmula 519 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023; STF, RE no 922.144-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.05.2024; Tema 1.004, REsp no 1.750.624 e 1.750.660/SC, rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp no 1.134.186/RS (Tema 408); STJ, AgInt no REsp no 2.029.834/MS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 30/10/2023; TJDFT, Acórdão 1857306, 0739457-26.2023.8.07.0000, rel. Des. Fernando Tavernard, j. 02/05/2024; TJDFT, acórdão 1904760, PJE 07014286720248070000, Relator Des. Renato Scussel, j. 7/8/2024.